Tribunal: TJDFT
Processo: 0703958-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0703958-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: P&amp;R ALIMENTOS DO BRASIL LTDA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por P&amp;R ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0732386-72.2020.8.07.0001, manejada em desfavor da Agravante e de outros pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB, entre outros temas, rejeitou a Exceção de Pré-executividade e a impugnação à penhora (SISBAJUD) apresentadas pela ora Agravante e, com base no art. 49 da Lei n.o 11.101/2005, determinou que o valor penhorado seja mantido como garantia da dívida até ulterior decisão do Juízo da Recuperação Judicial. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO A) Com relação ao executado P&amp;R ALIMENTOS DO BRASIL Ltda. No ID75690684, a executada P&amp;R Alimentos do Brasil Ltda. opôs exceção de pré-executividade, onde alegou a impossibilidade de prosseguimento deste feito executivo em razão da Ação de Recuperação Judicial distribuída sob o no 0717056-90.2020.8.07.0015, distribuída perante a Vara de Falência, Recuperações Judicias e Insolvência Cível do Distrito Federal. Pugnou, ao final, pelo acolhimento da exceção de pré-executividade com a extinção destes autos e liberação dos valores bloqueados em sua conta bancária e das demais constrições porventura efetuadas em seu desfavor. Pleiteou, alternativamente, a suspensão deste feito até a decisão de homologação do plano judicial nos autos referidos. No ID76466024, a Secretaria certificou o bloqueio de ativos, no valor total de R$ 229.784,42, efetuado em 27/10/2020, em contas bancárias titularizadas pela referida ré perante a Cooperativa de Economia e Crédito de Livre Admissão Ltda. - SICOOB Empresarial (R$ 123.139,16); o Banco de Brasília - BRB (R$ 412,63); e o Banco Santander (R$ 123.139,16). Todavia, observa-se no ID76466729 que foi determinada a liberação da quantia excedente e a transferência para conta judicial remunerada somente quanto ao valor da dívida ora executada, a saber: R$ 123.139,16, sendo R$ R$ 61.659,58 oriundo da constrição efetivada perante a Cooperativa de Economia e Crédito de Livre Admissão Ltda. - SICOOB Empresária; e R$ 61.659,58 oriundo do Banco Santander (R$ 61.569,58). No ID78440179, a requerida apresentou, ainda, impugnação à penhora de ativos acima detalhada, onde defendeu a sujeição dos créditos da requerida ao Juízo universal da recuperação judicial, bem como alegou excesso de penhora sob o fundamento de que o bloqueio teria excedido o valor da dívida em R$ 106.645,26. Subsidiariamente pleiteou a remessa dos valores ao Juízo da recuperação judicial. No ID76803041, a exequente apresentou contrarrazões à exceção de pré-executividade, onde defendeu não ser cabível tal instituto para oposição ao presente feito executivo, e postulou pela rejeição da referida peça ao argumento de que a inicial do feito recuperacional não havia sido recebida até então e que não se pode presumir que o seu recebimento pelo juízo competente. No ID79129763, a executada noticia a interposição do Agravo de Instrumento de no 0751575-39.2020.8.07.0000 contra a decisão de ID76484288 que intimou a ré para, querendo, apresentar impugnação à penhora de ativos, antes de apreciar a exceção de pré-executividade por ela oposta no ID75690684. A decisão foi mantida por este Juízo, como se vê no ID7913673. No ID79208375, o exequente apresenta resposta à impugnação, onde reiterou os mesmos argumentos já apresentados em sua resposta á exceção de pré-executividade, no ID76803041, tendo pleiteado rejeição da impugnação, sob o fundamento de que a inicial do feito recuperacional não havia sido recebida até então e que não se pode presumir que o seu recebimento pelo juízo competente. No ID79441066, a executada informou que o pedido de deferimento da recuperação judicial de no 0717056-90.2020.8.07.0015 ainda não foi apreciado em virtude da pendência de conclusão de laudo pericial, e pleiteou o prazo de 10 dias para que este apresente cópia da decisão tão logo seja proferida naqueles autos. É a síntese do necessário. Decido. Sabe-se que a exceção de pré-executividade é instituto que possibilita ao executado elevar à apreciação judicial, independentemente de forma ou segurança do Juízo, o conhecimento da ausência de condições da ação, e que, transportadas para a execução, resvalem em casos de nulidade do título ou sua inexistência, matéria que tal a importância, podem ser conhecidas de ofício pelo Julgador. No caso em apreço, a matéria suscitada pela parte executada deve ser discutida em sede de embargos à execução, pois os argumentos lançados não condizem com a estreita via de cognição deste incidente processual. Não é admitido à parte executada, por via transversa, trazer à tona discussão cuja matéria já se encontra prevista no rol de temas para os quais se prestam os embargos à execução (art. 917, CPC). Ante o exposto, rejeito a presente exceção de pré-executividade, para determinar o prosseguimento da execução. Lado outro, quanto à impugnação à penhora de ativos, vê-se que os argumentos são os mesmos em que se funda a exceção de pré-executividade, ou seja: distribuição da ação de recuperação judicial que, segundo defende, limita a constrição de ativos da empresa à competência do Juízo recuperacional; e, ainda, o alegado excesso de penhora. Quanto ao alegado excesso, vê -se que não merece guarida, uma vez que este Juízo liberou em favor da executada o valor excedente ao da dívida ora executada, como se observa no ID76466729, restando penhorado o valor equivalente à dívida: R$ 123.139,16, sendo R$ R$ 61.659,58 oriundo da constrição efetivada perante a Cooperativa de Economia e Crédito de Livre Admissão Ltda. - SICOOB Empresária; e R$ 61.659,58 oriundo do Banco Santander (R$ 61.569,58). No mais, verifica-se que ação de recuperação judicial foi distribuída em 27/10/2020. Todavia, até a presente data, não houve recebimento e sequer há qualquer previsão a esse respeito, já que se aguarda a realização de laudo pericial, conforme se observa nas decisões de IDs 76414797, 77994926 e 78949486 daqueles autos. Ademais, tendo em vista se tratar o presente feito de execução de título extrajudicial, portanto, fundado em dívida líquida, certa e exigível; assim como diante da incerteza quanto ao deferimento ou não do processamento daquela demanda, deve ser mantida a penhora de ativos efetuada nestes autos, a fim de assegurar o pagamento da dívida. Com efeito, indefiro o prazo postulado pela executada para apresentar cópia de eventual decisão de deferimento do processamento da recuperação judicial nos autos de no 0717056-90.2020.8.07.001. Lado outro, é sabido que, nos termos do art. 49 da Lei de Falências e de Recuperações de Empresas (LFRE – Lei n.o 11.101/2005), ‘estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos’, sendo este o caso do crédito ora executado. Desse modo, o valor da penhora deve ser mantido nos autos para garantia da dívida, até decisão daquele Juízo recuperacional acerca do recebimento dos autos referidos. Ante o exposto, rejeito a impugnação à penhora de ativos efetuada no ID76466729. Deixo, entretanto, de converter, por ora, a penhora em pagamento e, considerando que a dívida se encontra integralmente garantida, determino a suspensão do feito até a decisão do Juízo da recuperação judicial nos autos de no 0717056-90.2020.8.07.001 quanto ao processamento daquela demanda. Publique-se. Intimem-se. B) Com relação ao executado AMERICA COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - EPP Frustrada a tentativa de citação conforme ID75741428, prossiga-se nos termos do item 1.4 da decisão de ID73799823. (diligências nos sistemas BacenJud, RenaJud, InfoSeg e Siel, para encontrar o endereço do executado). Cumprida a citação, anote-se e aguarde-se a suspensão determinada no item acima. C) Com relação ao executado RICARDO MOURA MARTINS Aguarde-se o retorno do mandado de citação expedido conforme decisão com força de mandado de ID75516344. Frustrada referida diligência, prossiga-se nos termos do item 1.4 da decisão de ID73799823. (diligências nos sistemas BacenJud, RenaJud, InfoSeg e Siel, para encontrar o endereço do executado). Cumprida a citação, anote-se e aguarde-se a suspensão determinada no item A desta decisão.” Argumenta a Agravante que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que se encontra em recuperação judicial, o que impossibilita o prosseguimento da Execução e a realização de atos expropriatórios. Afirma que o fato de a recuperação judicial ainda não ter sido deferida não autoriza o prosseguimento da Execução, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Sustenta que, com a finalidade de “viabilizar a continuidade da empresa, temos que apenas o juízo universal da recuperação judicial poderá emitir ordens de constrição de seus ativos, uma vez que somente o juízo universal possui total conhecimento das medidas constritivas cabíveis no momento sem que tais medidas atinja os ativos essenciais ao funcionamento da empresa em recuperação judicial” (Num. 23130137 - Pág. 4). Diz que o fato de a Execução ter sido manejada antes da Recuperação Judicial não altera a necessidade de suspensão dos atos executórios, notadamente em razão de o débito exequendo integrar o plano de recuperação judicial. Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a imediata liberação do valor bloqueado, bem como para obstar a realização de qualquer outro ato constritivo até o julgamento do mérito do recurso. No mérito, pede o provimento do recurso “para que seja reconhecida a incompetência do juízo de execução para determinar atos constritivos no patrimônio da empresa em processo de recuperação judicial, bem como a necessidade de suspensão de atos constritivos por ser competência do juízo universal” (Num. 23130137 - Pág. 13). Preparo regular (Num. 23130142 e 23130143). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por P&amp;R ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0732386-72.2020.8.07.0001, manejada em desfavor da Agravante e de outros pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB, entre outros temas, rejeitou a Exceção de Pré-executividade e a impugnação à penhora (SISBAJUD) apresentadas pela ora Agravante e, com base no art. 49 da Lei n.o 11.101/2005, determinou que o valor penhorado seja mantido como garantia da dívida até ulterior decisão do Juízo da Recuperação Judicial. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito da Agravante. Com efeito, o art. 6o, incisos II e III, da Lei n.o 11.101/2005, com a redação dada pela Lei n.o 14.112/2020, estabelece que a decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica a suspensão das execuções ajuizadas contra o Devedor e a proibição da prática de atos expropriatórios. Conforme consulta à Recuperação Judicial proposta pela Agravante nesta Capital Federal, perante a Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, Feito n.o 0717056-90.2020.8.07.0015, constata-se que fora deferida a tutela provisória de urgência nos seguintes termos: “DECISÃO Processo no 0717056-90.2020.8.07.0015 Vistos etc. Trata-se de ação proposta por P&amp;R ALIMENTOS DO BRASIL LTDA (nome fantasia PRODUTOS DA MAMAE). A parte autora afirmou se encontrar em crise econômico-financeira, requerendo, perante este Juízo, sua RECUPERAÇÃO JUDICIAL, sustentando atender aos requisitos exigidos para o benefício. Requer, a título de tutela de urgência, que os bens listados na sua petição inicial (caminhões, enfardadeiras e empacotadeiras) não sejam retirados da sua posse, já que essenciais ao funcionamento da empresa. Junta documentos. Realizada a perícia prévia. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 6o, § 12, da Lei 11.101/05 (com redação dada pela Lei 14.112/20), passo à análise do pedido de tutela de urgência. A parte autora pede, a título de tutela de urgência, que os bens listados na sua petição inicial (caminhões, enfardadeiras e empacotadeiras) não sejam retirados da sua posse, já que essenciais ao funcionamento da empresa. Sustenta que os veículos são usados para realizar coleta e entrega de material aos clientes e fornecedores, e as máquinas são usadas para empacotamento e enfardamento dos insumos e material final, assim sendo, tais bens são essenciais ao desenvolvimento da empresa. Pois bem. Sobre o tema, reza a Lei 11.101/05: Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. § 3o Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial. Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: (Redação dada pela Lei no 14.112, de 2020) I - suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei; (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência; (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência. (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) § 7o-A. O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica aos créditos referidos nos §§ 3o e 4o do art. 49 desta Lei, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o deste artigo, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código. (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) O credor titular da posição de proprietário (conforme rol do artigo 49, § 3o) não se submete à recuperação judicial, podendo cobrar o seu crédito nos termos e na forma contratada. Contudo, ele fica impedido de, durante o ‘stay period’, retirar da posse do devedor o bem “de capital” essencial à manutenção da atividade empresarial. Bem de capital: ‘... há de ser compreendido como o bem, utilizado no processo produtivo da empresa recuperanda, cujas características essenciais são: bem corpóreo (móvel ou imóvel), que se encontra na posse direta do devedor, e, sobretudo, que não seja perecível nem consumível, de modo que possa ser entregue ao titular da propriedade fiduciária, caso persista a inadimplência, ao final do stay period.’ (REsp 1758746/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018) No caso concreto, a empresa requerente dedica-se às atividades de: Fabricação de Produtos Alimentícios de Origem Vegetal; Beneficiamento e Empacotamento de Cereais; Comercio Atacadista de Produtos do Gênero alimentícios, Cereais e Leguminosas beneficiados, e de Bebidas, com Atividade de Fracionamento e Acondicionamento Associado; Comércio Atacadista de Subprodutos do Feijão, Arroz, Milho e Soja com predominância de Produtos Alimentícios; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal e intermunicipal, interestadual e internacional. Resta evidente, portanto, que os caminhões, as empacotadeiras e as enfardadeiras são bens de capital (já que corpóreos e não consumíveis no processo produtivo) e essenciais à manutenção da sua atividade (eis que inerentes à mesma). Da mesma forma, resta demonstrado que a empresa requerente ofertou a instituições financeiras tais bens como garantias de empréstimos tomados (conforme documentos de Ids. 75669838 e 75667430). Nesse sentido, defiro o pedido de tutela de urgência para reconhecer como bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial seus caminhões, empacotadeiras e enfardadeiras, que não deverão ser vendidos ou retirados do estabelecimento do devedor pelos respectivos credores até o fim do ‘stay period’, tudo nos termos dos artigos 49, §3o e 6o, §12, ambos da Lei 11.101/05. Caberá à empresa devedora comunicar o teor desta decisão às instituições financeiras interessadas (Sicoob e Bradesco) e, eventualmente, a cada juízo onde tramitem ações onde possam ser tomadas decisões com esta conflitantes, por aplicação do artigo 52, §3o, da Lei 11.101/05. Antes de receber a petição inicial, a empresa requerente deverá atender às novas exigências legais ao deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial, tal como introduzidas pela Lei 14.112/2020 e aplicáveis ao caso (nos termos do artigo 5o, caput, da referida lei). Nesse sentido, deverá: i) descrever a existência de grupo societário, de fato ou de direito (artigo 51, II, e); ii) apresentar relação nominal completa dos credores, inclusive e especialmente com os não sujeitos à recuperação judicial (artigo 51, III); iii) relação de eventuais processos arbitrais (artigo 51, IX); iv) relatório detalhado do passivo fiscal (artigo 51, X); v) relação de bens e direitos integrantes do ativo não circulante, incluídos aqueles não sujeitos à recuperação judicial, acompanhada dos negócios jurídicos celebrados com os credores de que trata o § 3o do art. 49 desta Lei (artigo 51, XI). Vindo a emenda, vista ao Ministério Público. Por fim, tornem os autos conclusos.” A leitura da referida decisão revela que ainda não houve o deferimento do processamento da recuperação judicial, haja vista que, a despeito do deferimento do pleito de tutela provisória de urgência quanto aos equipamentos descritos na aludida decisão, o Feito encontra-se aguardando a apresentação de emenda pela ora Agravante. Assim, o exame perfunctório próprio desta sede processual indica que não prospera a argumentação voltada a demonstrar a probabilidade do direito da Agravante. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 10 de fevereiro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador